Tribunal: TJMT
Processo: 0000309-71.2015.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000309-71.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EUNICE TEREZINHA BOTTEGA - CPF: 503.935.451-72 (APELADO), GEORGE HEVERTON ANTONIO SILVA - CPF: 012.117.611-85 (ADVOGADO), FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 019.744.341-92 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO Nº 0000309-71.2015.8.11.0015

Apelante
: CLARO S.A.

Apelado
: EUNICE TEREZINHA BOTTEGA

3ª Vara Cível da Comarca de Sinop

EMENTA

APELAÇÕES - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.

A suspensão indevida dos serviços de telefonia e internet, bem como as inúmeras tentativas de solução das irregularidades configuram dano moral.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO Nº 0000309-71.2015.8.11.0015

Apelante
: CLARO S.A.

Apelado
: EUNICE TEREZINHA BOTTEGA

3ª Vara Cível da Comarca de Sinop

RELATÓRIO

Apelação interposta por
CLARO S.A.

Ação:
Ação de Indenização, proposta por
EUNICE TEREZINHA BOTTEGA
em desfavor de
CLARO S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexistência do débito questionado, bem como fixou indenização por danos morais no valor de R$4.000,00, com juros de 1% a partir dacitação e correção monetária a pelo INPC a partir do arbitramento. Condenou, ainda, a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id.101031953 - 101031954):
busca, em síntese, a reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais. Alega que não se configura a ocorrência de danos morais, apenas mero aborrecimento, e que o valor indenizatório fixado é excessivo. Pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões (Certidão - Id. 101031956 – pg. 6).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000309-71.2015.8.11.0015

VOTO

Apelação interposta por
CLARO S.A.

Ação:
Ação de Indenização, proposta por
EUNICE TEREZINHA BOTTEGA
em desfavor de
CLARO S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexistência do débito questionado, bem como fixou indenização por danos morais no valor de R$4.000,00, com juros de 1% a partir da citação e correção monetária a pelo INPC a partir do arbitramento. Condenou, ainda, a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

Narra a parte autora que celebrou contrato de prestação de serviços de telefonia fixa e internet e em meados de outubro de 2014 a linha telefônica e internet pararam de funcionar. Afirma que registrou diversas reclamações, mas não obteve êxito, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de afastar o dever de indenizar em danos morais ou, alternativamente, reduzir o valor da indenização.

Pois bem.

Em que pesem as alegações da operadora apelante, a sentença não comporta reforma quanto ao dever de indenizar.

Isso porque restou incontroversa nos autos a suspensão dos serviços de telefonia e internet

da autora.

Assim, a suspensão indevida e injustificada dos serviços de telefonia e internet da autora, por longo período, ultrapassa o limite do mero aborrecimento e configura dano moral.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET - PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADO –PRIMEIRO RECURSO PROVIDO – SEGUNDO APELO DESPROVIDO.1- Nas relações de consumo, a responsabilidade é objetiva (art.14, CDC), motivo pelo qual basta o consumidor demonstrar a presença do dano e do nexo causal para ver-se indenizado. No caso concreto, há provas de que a empresa de telefonia falhou na prestação do serviço e suspendeu o fornecimento de telefone e internet sem que o consumidor estivesse inadimplente.2
- A suspensão de tais serviços (telefonia e internet) por longo tempo, de forma injustificada, causa transtorno que ultrapassa o limite do mero aborrecimento, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação ao dano moral.
3- A indenização por danos morais tem que ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, ou o empobrecimento de outra. Na hipótese, majorada a indenização de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), haja vista que tal quantia guarda melhor dimensão com o dano experimentado, bem como com a situação financeira das partes.4- Os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, com observância as exigências consolidadas nas alíneas ‘a’, ‘b’, e ‘c’, do § 2º, artigo 85 do Código de Processo Civil. In casu, o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação é suficiente para remunerar condignamente o patrono dos Autores/Recorrentes. (TJMT - N.U 0000281-09.2015.8.11.0014, , CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 26/06/2018)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Em relação ao arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$4.000,00 não comporta redução, porque se mostra adequado ao caso.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021